Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-32.2025.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000727-32.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS JOAQUIM BATISTA DA SILVA - CPF: 140.316.284-04 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. preexistência de anotação legítima. dano moral não configurado. incidência da súmula 385 do stj. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de débitos imputados ao seu nome e determinado a exclusão de registros em cadastros de inadimplentes, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na existência de inscrições preexistentes legítimas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de inscrição anterior legítima em nome do autor impede o reconhecimento de dano moral decorrente de nova inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

iii. razões de decidir

3. A anotação indevida em cadastro de inadimplentes, em regra, enseja reparação por dano moral, por se tratar de violação à honra objetiva do consumidor.

4. Todavia, a jurisprudência consolidada do STJ, cristalizada na Súmula 385, excepciona essa premissa nos casos em que haja registro anterior legítimo e contemporâneo à nova negativação, afastando o abalo autônomo e o dever de indenizar.

5. No caso, comprovou-se a existência de protesto regular anterior à inscrição indevida, não impugnado judicialmente, o que atrai a aplicação da Súmula 385/STJ e afasta a configuração de dano moral indenizável.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de inscrição preexistente legítima e contemporânea à negativação indevida afasta o dever de indenizar por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. 2. A reparação por dano moral decorrente de inscrição indevida não é cabível quando ausente abalo autônomo à honra objetiva do consumidor, já comprometida por registros anteriores válidos.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS JOAQUIM BATISTA DA SILVA, beneficiário da justiça gratuita, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a VARA CÍVEL da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que, nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS”
(Processo no 1000727-32.2025.8.11.0050), ajuizada pelo apelante em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos débitos imputados ao autor referentes aos contratos no 5900142400000132 e no 5900065015032042, determinando que a requerida promova o cancelamento definitivo das inscrições do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, porém julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (cf. Id. 323980882).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma no tocante à improcedência dos danos morais, argumentando que houve incorreta aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que as restrições anteriores constavam baixadas quando ocorreu o protocolo da presente ação, não havendo como aplicar o referido enunciado sumular.

Argumenta que o dano moral em casos de negativação indevida baseada em débito inexistente e sem comprovação de sua origem ou regular cessão é in re ipsa, ou seja, presumido e decorre da própria ilicitude do ato, independentemente da existência de outras anotações não impugnadas ou já baixadas. Aduz ainda que sua dignidade e honra foram atingidas diretamente pela conduta do apelado, reiterando a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois foi forçado a dedicar seu tempo útil e energia para solucionar um problema gerado exclusivamente pela conduta negligente do apelado.

Quanto ao quantum indenizatório, defende que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pleiteado na inicial é razoável e proporcional, considerando: a gravidade da conduta do apelado, que agiu com manifesta negligência ao negativar o nome do consumidor sem comprovar a origem do débito ou a eficácia de sua cessão; o porte econômico do apelado, tratando-se de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios com grande capacidade financeira; o caráter pedagógico e punitivo da medida, para que o apelado aprimore seus procedimentos e respeite os direitos dos consumidores; e o sofrimento e desgaste do apelante, incluindo o tempo e a angústia despendidos para resolver a situação indevida, configurando o dano pelo desvio produtivo.

Requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no patamar não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou outro valor que este Egrégio Tribunal entenda justo e compatível com as peculiaridades do caso concreto, bem como a reforma quanto aos consectários legais para determinar que os juros de mora sobre a indenização por danos morais pela Taxa SELIC incidam a partir do evento danoso (25/06/2020) e a correção monetária pela mesma taxa incida a partir da data do arbitramento (cf. Id. 323980886).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais, impugnando preliminarmente o pedido de justiça gratuita do apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (cf. Id. 323980889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Preliminarmente, afasto a impugnação à gratuidade de justiça renovada nas contrarrazões recursais.

Com efeito, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural na forma da lei, competindo à parte adversa o ônus de demonstrar a existência de elementos concretos capazes de infirmar essa presunção.

No caso, o apelante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovante de renda líquida inferior a dois salários mínimos, circunstância que, conforme reiterada jurisprudência, justifica a concessão do benefício da justiça gratuita.

A parte apelada, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento novo ou prova robusta que afaste a presunção legal da necessidade do apelante.

Assim, mantenho o benefício da gratuidade de justiça deferido em primeiro grau.

Prosseguindo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Marcos Joaquim Batista da Silva, contra a r. sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica c/c danos morais, ajuizada contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados Npl Ii, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a requerida à exclusão das inscrições realizadas em desfavor do autor, mas indeferindo o pleito indenizatório por danos morais, sob o fundamento da incidência da Súmula 385 do STJ.

Na petição inicial (Id no 323980389), a parte autora/apelante alegou que jamais contratou com a parte ré ou com seu suposto antecessor, desconhecendo os débitos que ensejaram a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Asseverou a ausência de notificação válida acerca da cessão dos créditos e requereu a declaração de inexistência dos débitos, a exclusão das negativações e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na falha na prestação do serviço e na teoria do desvio produtivo.

Sobreveio a r. sentença (Id no 323980882), que acolheu parcialmente os pedidos para declarar a inexistência dos débitos e determinar a exclusão das inscrições restritivas, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que havia outras anotações legítimas e contemporâneas em nome do autor, aplicando, por conseguinte, a Súmula 385 do STJ.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando que a aplicação da referida súmula se mostra indevida, pois as demais anotações teriam sido posteriormente baixadas e, portanto, não configurariam óbice à indenização por dano moral diante de inscrição indevida.

Argumenta que, uma vez declarada a inexistência da dívida, o dano moral é presumido, sendo cabível também o reconhecimento do desvio produtivo do consumidor como agravante da conduta ilícita.

Requer a reforma da sentença para fixação de indenização em valor não inferior a R$ 50.000,00.

Por sua vez, a parte apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a inscrição foi precedida de protesto legítimo e que havia registros anteriores válidos que afastariam o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385 do STJ (cf. Id. no 323980889).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento do dano moral diante de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, já reconhecida judicialmente como ilícita, à luz do entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito.

A sentença analisou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu que, embora a inscrição realizada pela parte ré devesse ser considerada indevida — ante a ausência de comprovação da contratação originária e da notificação da cessão de crédito (art. 290 do CC) —, existiam outras anotações legítimas e contemporâneas no nome do autor, aptas a atrair a incidência da Súmula 385 do STJ, a qual dispõe:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

A aplicação do referido enunciado sumular não se dá de forma automática, mas exige a verificação de que a inscrição preexistente seja efetivamente legítima, anterior e ainda ativa à época da nova negativação.

No caso, a parte ré demonstrou, por meio dos documentos acostados sob ID 190295994, a existência de protesto recente e válido em nome do autor, anterior à negativação objeto da presente lide, e não impugnado na via judicial.

A contemporaneidade entre a inscrição indevida e os registros válidos preexistentes — inclusive com protesto datado de fevereiro de 2025 — foi corretamente reconhecida pela r. sentença.

Nesse cenário, não se configura abalo moral autônomo que justifique a indenização pretendida, haja vista que o nome do autor já se encontrava legitimamente comprometido em razão de outros registros não infirmados.

A pretensão ao dano moral encontra óbice na jurisprudência consolidada:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DO DANO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais e temporais, fundamentado em suposta ausência de comprovação da dívida e irregularidade na negativação promovida por securitizadora de créditos financeiros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se a apelada comprovou a regularidade da cessão do crédito;

(ii) saber se a inscrição no cadastro de inadimplentes é legítima;

(iii) saber se há dano moral ou temporal indenizável, especialmente à luz da existência de outras inscrições preexistentes em nome da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento jurisprudencial que estende sua aplicação a instituições financeiras e empresas securitizadoras.

4. A apelada demonstrou a cessão do crédito com documentação suficiente, incluindo declaração que individualiza o débito cedido, identificando a devedora, o CPF e os dados do contrato.

5. A ausência de notificação prévia da cessão não invalida o negócio jurídico, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. Havendo múltiplas anotações anteriores legítimas em nome da apelante, afasta-se a presunção de dano moral, nos termos da Súmula 385/STJ.

7. O dano temporal, fundamentado na teoria do desvio produtivo do consumidor, não restou caracterizado diante da inexistência de conduta abusiva da empresa demandada e da ausência de comprovação de esforço excepcional por parte da autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cessão de crédito regularmente formalizada, ainda que com notificação posterior ao devedor, autoriza a inscrição em cadastro de inadimplentes.

2. A existência de anotações anteriores legítimas afasta a indenização por dano moral decorrente de nova inscrição, ainda que esta venha a ser posteriormente considerada irregular.

3. O reconhecimento do dano temporal pressupõe demonstração de conduta abusiva do fornecedor e prejuízo específico à esfera produtiva do consumidor, o que não se verifica na hipótese."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CC/2002, arts. 290 e 295; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; AgInt no AREsp 2024/0113028-2, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25.10.2024; REsp 1002985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, 2a Seção, j. 14.05.2008; TJMT, N.U 1046206-46.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 28.11.2024.

(N.U 1012054-35.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Dessa forma, respeitada a tese do dano moral “in re ipsa”, entendo que a hipótese específica dos autos se enquadra na exceção prevista na Súmula 385/STJ, em razão da existência de registro anterior legítimo e contemporâneo à negativação indevida.

A r. sentença, portanto, deve ser mantida em sua integralidade, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025